Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA EM HARMONIA COM O TERMO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado com uma faca grande, enquanto os policiais atendiam ocorrência de vias de fato, revela que a arma branca não possuía destinação lícita. Além disso, os policiais que efetuaram a abordagem relataram no termo circunstanciado, o que foi confirmado por um dos policiais em juízo, que o réu informou que portava a faca para defesa pessoal.
3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. O esquecimento do nome do réu e de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão não descredencia a prova oral. Pelo mesmo motivo, o fato de o policial ter lido o termo circunstanciado antes da audiência não invalida essa prova.
5. Cabe ao juiz aferir se as afirmações da testemunha são mera repetição, sem lastro na memória do depoente, ou se o depoimento, embora reproduza em parte o teor do termo circunstanciado, revela fatos verdadeiramente recordados pela testemunha. Esta é a hipótese dos autos, pois o policial relatou a conduta do réu com propriedade e detalhes suficientes para confirmar a prova produzida no termo circunstanciado.
6. Comprovadas a materialidade e autoria do delito, deve ser mantida a sentença condenatória.
7. Recurso conhecido e desprovido.